Tribunal: TJDFT
Processo: 0721941-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721941-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARCELO HENRIQUE DA SILVA, IRENE HOLANDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. ARTIGOS 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com os arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil, os ex-sócios respondem solidariamente com os atuais sócios, perante a sociedade e terceiros, até dois anos após a sua saída, contados a partir da averbação da alteração contratual na Junta Comercial. 2. Transcorridos mais de dois anos da saída do sócio da sociedade empresária, não pode ele ser responsabilizado pelos débitos contraídos pela pessoa jurídica, de forma que a desconsideração da personalidade jurídica não pode atingi-lo. 3. Recurso provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil, sob o argumento de ser cabível a responsabilidade de ex-sócio que se retirou da sociedade por obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social, não sendo prazo limitativo do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, que proporciona a inclusão do ex-sócio em demanda executiva. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003